Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATUAL. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte autora serem apreciadas no bojo do mérito recursal. 1.1. In casu, há pertinência subjetiva na relação jurídica sob exame, principalmente porque a empresa ré, J&B, atuou, à época da negociação, como correspondente em operação de câmbio da empresa apelante (B&T Corretora), as quais, conforme narrativa da inicial, geraram à consumidora prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento contratual. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A atividade comercial de intermediação e negociação de moeda estrangeira deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de correspondente realizado entre a empresa apelante e a ré J&B Viagens e Turismo LTDA prever cláusula de responsabilização daquela perante terceiros por atendimento prestado, o comprovante de transferência e o recibo de encomenda de moeda estrangeira confirmam a parceria comercial e o engajamento da empresa apelante na cadeia de fornecimento do serviço. O e-mail apresentado pela autora, após consulta ao próprio Banco Central, revela que a empresa J & B Viagens e Turismo LTDA era registrada como correspondente cambial da B&T Corretora de Câmbio LTDA, com vínculo vigente no período da contratação dos serviços pela autora. 3. 1. Ainda que a empresa apelante não tenha sido responsável pela emissão do canhoto de encomenda de moeda estrangeira, tampouco tenha recebido os valores pagos pela autora, incumbe à instituição contratante do correspondente, ora B&T Corretora de Câmbio, a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, garantindo a integridade, confiabilidade e segurança das transações (art. 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central). Cabe, ainda, à contratante verificar a existência de situações que desabonem a contratada, podendo adotar medidas de caráter preventivo (art. 4o), ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelante durante a execução do contrato. 3.2. Evidenciada sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados (arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34, do CDC).
4. O fato de a operação cambial estar em desacordo com as normas do Banco Central, por ter sido realizada pela J&B com promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura, não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa apelante, nem mesmo atrai culpa à autora por ter assumido risco pela operação. Isso porque cabe à instituição contratante, ora B&T Corretora de Câmbio, identificar eventuais irregularidades praticadas pela correspondente J&B Viagens e Turismo LTDA, mostrando-se desarrazoado, sob ótica protecionista, transferir à consumidora riscos pelo desenvolvimento da atividade.
5. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (Temas no 99 e 112/STJ)
6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.